Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716363-90.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOMES COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BRUNO DE JESUS CARVALHO D E C I S Ã O Confiro o prazo de 48 horas para a parte atender integralmente à decisão de ID 38037615, regularizando o polo ativo da demanda, em razão da extinção da pessoa jurídica. (e) Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito